Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de créditos no rosto dos autos, em execução de título extrajudicial. A parte agravante sustentou a impenhorabilidade dos valores penhorados por se tratar de verbas públicas destinadas compulsoriamente à saúde, invocando o art. 833, IX, do CPC e a ADPF no 1012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos da executada, oriundos de contratos de gestão de serviços de saúde, são absolutamente impenhoráveis em razão de sua alegada natureza de verba pública vinculada compulsoriamente à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos configura mera expectativa de direito, somente produzindo efeitos concretos caso reconhecido crédito em favor da executada.
4. O art. 833, IX, do CPC prevê a impenhorabilidade apenas de recursos públicos recebidos por instituições privadas cuja aplicação em saúde, educação ou assistência social seja compulsória.
5. Compete à parte executada o ônus de comprovar a origem e a destinação compulsória das verbas atingidas, nos termos do art. 371 do CPC, não bastando a simples demonstração de que recebe recursos públicos.
6. A jurisprudência do STJ e desta Turma Cível firmou entendimento de que a impenhorabilidade não é presumida, devendo ser comprovada caso a caso.
7. A ausência de prova da destinação específica das verbas aos serviços de saúde inviabiliza o afastamento da constrição judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC depende da efetiva comprovação de que as verbas bloqueadas têm destinação compulsória em saúde, educação ou assistência social.
2. A mera alegação de que os recursos são públicos ou advêm de contratos de gestão não afasta, por si só, a penhora determinada judicialmente.
3. A penhora no rosto dos autos, em processo ainda pendente de decisão definitiva, configura expectativa de direito e não viola a proteção legal de impenhorabilidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 833, IX, e 860.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.919.244/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 23.05.2022, DJe 25.05.2022; TJDFT, Acórdão no 1785946, AI no 0722900-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.11.2023, DJe 28.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1355860, AI no 0714166-92.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 14.07.2021, DJe 29.07.2021; TJDFT, Acórdão no 1957259, AI no 0738204-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, DJe 28.01.2025.